Tribunal: TJMT
Processo: 0002911-80.2020.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002911-80.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO MIRANDA - CPF: 021.696.491-15 (APELANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), LEILA BERNADETH KALIX MIRANDA - CPF: 481.841.601-00 (APELANTE), ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA AGUA DOCE - CNPJ: 23.751.713/0001-92 (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), HILTON JOHNNY DE SOUZA FORTES - CPF: 536.499.901-72 (APELADO), HILTON JOHNNY DE SOUZA FORTES - CPF: 536.499.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON JOHNNY DE SOUZA FORTES - CPF: 536.499.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benedito Miranda e Leila Bernadeth Kalix Miranda contra sentença que julgou procedente a ação de instituição de servidão de passagem, determinando a desobstrução da passagem pela Fazenda São Pedro, sob pena de multa. A ação foi proposta pela Associação de Agricultores Familiares da Comunidade Quilombola Água Doce, que alegou estar isolada por barreiras naturais e que os réus teriam impedido o acesso à comunidade por meio da estrada que atravessa sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas testemunhal e pericial requeridas pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura às partes a possibilidade de produzir provas para sustentar suas alegações, sendo vedado ao magistrado impedir essa prerrogativa quando houver controvérsia fática relevante.

O indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial, sem justificativa adequada, configura cerceamento de defesa, notadamente quando os réus alegam fato relevante para a solução da controvérsia, como a existência de outro acesso viável à comunidade quilombola.

A ausência de designação de audiência de instrução e a não intimação das partes para especificação das provas afrontam o princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e maculam a validade da sentença.

O julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática que exige instrução probatória, compromete a busca pela verdade real e impõe a anulação da sentença para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas sobre matéria fática controvertida, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que as partes tenham a possibilidade de demonstrar suas alegações por meio da produção de provas adequadas ao deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BENEDITO MIRANDA e LEILA BERNADETH KALIX MIRANDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (Dr. Arom Olímpio Pereira), que, nos autos da Ação de Instituição de Servidão de Passagem nº 0002911-80.2020.8.11.0008, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ÁGUA DOCE,
julgou procedente

o pleito exordial para:

1-)
constituir a servidão sobre a área descrita na inicial, objeto da matrícula nº 18.999 do Livro 01, junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres, determinando ao réu\apelante que desobstrua a passagem para a propriedade da parte autora\apelada, retirando todos os cadeados das porteiras da estrada de sua propriedade, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, permitindo a passagem de todos os membros da Comunidade Água Doce, conferindo assim acesso à localidade, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

2-)
condenar os réus\apelantes ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os recorrentes aduzem que:

- a decisão contraria a legislação em vigor, especialmente no que se refere ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal, e que o juiz não considerou adequadamente as provas apresentadas por eles;

- foram impedidos de produzir provas importantes para o caso, o que ceifou o direito de produção de provas;

- afirmam que a comunidade autora invadiu a área em 2005 e que não são quilombolas;

- a responsabilidade pela construção de infraestrutura adequada para acesso à comunidade, é do município.

Desse modo, requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à comarca de origem para que o caso seja devidamente instruído com a produção de todas as provas necessárias.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 258367934.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de uma Apelação Cível no contexto de uma Ação de Instituição de Servidão de Passagem c/c Pedido de Tutela Antecipada.

A ação original foi proposta pela ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ÁGUA DOCE contra BENEDITO MIRANDA e LEILA BERNADETH KALIX MIRANDA. O processo envolve uma área localizada no município de Barra do Bugres.

A Associação autora alega que a Comunidade Água Doce está isolada, com o Rio Jauquara de um lado e a Serra das Araras do outro, sem acesso por pontes ou estradas.

O acesso à comunidade seria feito por uma estrada dentro da Fazenda São Pedro, propriedade dos requeridos, ou através do Rio Jauquara por barco ou tirolesa, e que os requeridos teriam impedido a passagem pela fazenda.

Após a manifestação das partes, o Juízo singular decidiu pela procedência da ação, constituindo a servidão de passagem e determinando que os requeridos desobstruam a passagem, sob pena de multa.

Feitas essas digressões, entendo que assiste razão aos recorrentes.

Com a devida vênia, discordo do nobre magistrado e considero ter havido cerceamento de defesa.

Isso, porque os réus\apelantes, na Contestação (id. 258369181), pugnaram pela produção de prova testemunhal e pericial a fim de comprovar suas teses defensivas, não tendo o douto magistrado designado audiência de instrução.

No processo contemporâneo, a prova não é apenas do Juiz, mas de todos os participantes, embora a prova deva ser aplicada pelo juiz na resolução da causa.

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, não houve a designação da audiência de instrução, tampouco a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo o feito, na sequência, julgado de forma antecipada.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência do pleito exordial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a comprovação dos fatos alegados.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pela Constituição Federal, assegura às partes o direito de se manifestarem sobre todos os elementos de prova produzidos no processo e de terem a oportunidade de contestar as alegações da parte contrária.

No caso em questão, os réus/apelantes foram enfáticos ao declarar que:

(...)
é de conhecimento público e notório da região e das famílias que residem na comunidade que o acesso à Comunidade sempre foi feito pela estrada que passa pelo município vizinho Porto Estrela/MT, ou seja, nunca pelos fundos da propriedade do Requerido, atravessando-a literalmente, como querem.

(...) Contudo, como já dito acima,
os associados se aproveitando da ausência dos Requeridos na propriedade São Pedro, da amizade com os herdeiros do Espólio de Catarino começaram – recentemente - a utilizar-se da estrada que passa pela sede da fazenda
, passando pela posse de Catarino, continuando pela propriedade dos Requeridos e subindo a serra até a comunidade,
adentrando a qualquer hora do dia e da noite, sem identificação, trazendo insegurança aos Requeridos e funcionário que lá reside com a família
, sendo determinado a colocação de cadeados nas porteiras da área como medida de proteção.

Como visto, em sua contestação (id. 258369181), a parte ré/apelante pleiteou a produção de provas pericial e testemunhal, explicitando a necessidade de tais medidas para a devida comprovação das alegações apresentadas em sua defesa.

A demonstração inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, conforme a tese defensiva, dependeria da análise técnica de um perito e dos depoimentos testemunhais a serem colhidos em juízo.

A recorrente, portanto, considerou imprescindível a instrução do feito com essas modalidades probatórias para o esclarecimento de pontos controvertidos e a formação do convencimento do magistrado acerca da matéria fática subjacente à lide.

Ao cercear a oportunidade da parte ré de demonstrar suas alegações, o magistrado de primeiro grau desrespeitou princípios fundamentais do processo civil, prejudicando a apuração da verdade real.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA EMPRESA EXECUTADA PROVIDO – RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.

Diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento antecipado de procedência do pleito executivo, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007963-62.2017 .8.11.0008, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

O cerceamento de defesa, como ocorrido no caso em tela, constitui uma nulidade processual insanável, que macula todo o procedimento e torna a sentença proferida nula de pleno direito. Afinal, a sentença proferida com base em um processo viciado pela violação do direito de defesa não pode ser considerada válida e justa.

A anulação da sentença e a devolução do processo à instância de origem para a realização da prova requerida e a oitiva do perito judicial são medidas que se impõem para a garantia do devido processo legal e da justiça.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, a fim de que o processo retorne à origem para regular processamento, com a devida produção das provas requeridas pelos réus\apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025